Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Prisão preventiva. Associação para o tráfico. Tráfico de drogas interestadual. Condenação. Recorrer em liberdade. Condições favoráveis.
1 - Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal e, ao final, foi condenado em regime fechado, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade.
2 - A gravidade concreta dos crimes - associação para o tráfico de entorpecentes interestadual e tráfico de entorpecentes interestadual – e as circunstâncias em que cometidos - na residência do pai do paciente funcionava laboratório de LSD e as substâncias ilícitas eram enviadas, em grande volume, para diversos estados do país – justificam seja mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 - Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 – Ordem denegada.